Tribunal: TJSP
Processo: 0003764-19.2015.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Atraso na regularização do loteamento e na implantação das obras de infraestrutura. Pleito de rescisão contratual e devolução dos valores pagos formulado pelo promitente comprador. Procedência. Irresignação da promitente vendedora.

Nulidade da sentença. Alegada violação ao princípio da adstrição e do contraditório. Inocorrência. Pedido da inicial claro

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Atraso na regularização do loteamento e na implantação das obras de infraestrutura. Pleito de rescisão contratual e devolução dos valores pagos formulado pelo promitente comprador. Procedência. Irresignação da promitente vendedora.

Nulidade da sentença. Alegada violação ao princípio da adstrição e do contraditório. Inocorrência. Pedido da inicial claro no sentido de imputar a culpa da resolução à ré, com a consequente restituição de todos os valores pagos. Preliminar rejeitada.

Resolução contratual. Retenção de 20% dos valores pagos. Impossibilidade. Resolução operada por inadimplemento da fornecedora, que alienou lotes sem regularização e não obteve aprovação do órgão municipal para a implantação das obras de infraestrutura. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Dever de indenizar. Preceptivo do artigo 927, parágrafo único, do CC e dos artigos 12 e 14 do CDC. Condenação pela restituição da integralidade dos valores pagos mantida. Preceptivo da Súmula no 543 do A. STJ. Reembolso das taxas associativas e de corretagem que também é de rigor, tendo em vista que não se discute a legalidade de repasse do pagamento da comissão, mas a culpa exclusiva da ré pela extinção contratual. Existência de distinguishing do caso com o Tema 938 julgado pelo A. STJ.

RECURSO DESPROVIDO.